Tribunal: CARF
Processo: 10410.722907/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722907/2012-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.359 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe os principais
documentos do processo administrativo no 10410.0017796/2011-19, e os comprovantes dos
DARF de R$ 1.059,85 e R$ 800,00, pagos respectivamente em 30/01/2012 e 15/03/2012.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha o
litígio:
Trata-se de impugnação impetrada contra o indeferimento da opção pelo regime
tributário do Simples Nacional – SN com efeitos a partir de 1/1/2012. O Termo de
Indeferimento registrado em 15/02/2012 (fl. 22) apontou a existência de débitos
previdenciários não suspensos, conforme imagem de texto colada a seguir:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722907/2012-05
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

2. A empresa, através do processo no 10410.721249/2012-26, protocolado em
15/03/2012, contestou o indeferimento da opção, com as alegações recortadas da fl. 3
do citado processo e coladas a seguir:

2.1 A DRF Maceió, com vistas à revisão de ofício do ato de indeferimento da
solicitação de opção, analisou o requerimento da empresa. O indeferimento foi
mantido sob a seguinte fundamentação (fl. 28 do processo no 10410.721249/2012-26,
também constante deste processo à fl. 7):

3. Em 11/06/2012 a empresa impugnou o indeferimento da opção (fls. 2/5).
Alegou que: (i) os débitos previdenciários no 36.324.469-7, 39.134.889-2 e
39.134.890-6 foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009; (ii) o débito da
competência 02/2011 foi recolhido, mas, por erro do servidor da RFB que emitiu a
GPS, o valor pago foi de R$ 1.059,85, quando o devido era R$ 1.859,85. O erro de
preenchimento da guia só foi percebido depois do prazo para a opção. Aduziu ainda:

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 23 a 27 do presente processo (Acórdão no 11-40.378, de 17/04/2013 – relatório
acima), julgou a impugnação improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS
MOTIVADORES.
Indefere-se a da opção pelo Simples Nacional quando não é comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores do indeferimento.

No voto, a decisão argumentou que, no indeferimento da opção em 2012 (fl. 22),
as pendências apontadas referiam-se a débitos previdenciários devidamente discriminados no
respectivo termo. Que assim, de plano ficava afastada a argumentação que citava a Súmula no 22
do CARF, sobre a nulidade do ADE de exclusão que não indicasse os débitos.
Argumentou que não merecia acolhida a afirmação de que a empresa desconhecia
a existência de débitos porque possuía certidão negativa (não anexada ao processo). Que as
certidões negativas são emitidas com um prazo de validade de 180 dias, com a ressalva de que a
Administração Tributária pode acusar pendências verificadas posteriormente.
Concluiu que a empresa recolheu a menor, numa diferença de R$ 800,00, o débito
da competência 02/2011. Que o valor remanescente foi recolhido, mas depois do prazo para a
regularização de pendências impeditivas à opção. Que mesmo que o erro na geração da guia
tenha sido cometido pelo funcionário que prestou atendimento, a responsabilidade pela
regularização não deixa de ser do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013 – quinta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 30), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 09/12/2013 –
segunda-feira (recurso às fls. 32 a 36, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete que em 11/01/2012 apresentou seu pedido de opção ao Simples
Nacional para o ano de 2012, indeferido pela existência de débitos previdenciários da
competência de 02/2011, no valor de R$ 1.859,85 (inscrições no 36324469-7, 39134889-2 e
39134890-6). Alega que, porém, já havia solicitado a adesão ao parcelamento desses débitos,
entre outros, de acordo com a Lei no 11.941/2009, sendo que por ocasião da consolidação as
inscrições não estavam disponíveis, na internet, para parcelamento. Que por isso solicitou a
consolidação através do processo 10410.001796/2011-19, em julho de 2011.
Esclarece que foi gerado DARF, para quitação dos débitos, no valor de R$
1.059,85, quando o correto seria R$ 1.859,85, por erro do funcionário da Receita Federal, não
percebido pela empresa. Quando teve ciência, imediatamente recolheu a diferença.
Alega que não sabia da existência de qualquer débito previdenciário por ocasião
de seu pedido de inclusão, porque à época possuía Certidão Negativa de débitos com o INSS. E
argumenta que salta aos olhos a involuntariedade do erro cometido, pois não correria o risco de
perder os benefícios da tributação simplificada deixando de recolher míseros R$ 800,00.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

Argumenta que o CARF vem decidindo que erros formais não são suficientes para
promover a exclusão do Simples, Cita o Acórdão no 180100.860, de 01/02/2012, referente ao
ano-calendário de 2009. Cita, ainda, a Súmula CARF no 22.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, a empresa alega a nulidade do Termo de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional.
De pronto rechaça-se a invocação da Súmula CARF no 22. Em primeiro lugar, ela
se refere apenas ao Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317/1996, e não ao Simples
Nacional. Em segundo lugar, refere-se a Ato Declaratório Executivo que não indique os débitos
que deram origem à exclusão. Mas o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
em questão, à fl. 22, explicita os débitos, sua competência e seu valor.
Sobre o Acórdão no 180100.860 citado como exemplo, de 01/02/2012, referente
ao ano-calendário de 2009, são outros seu contexto e fundamento. Abaixo, a ementa:
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS EM ABERTO. CIÊNCIA.
Não cientificada a contribuinte sobre quais os débitos em aberto, após comparecer à
RFB, sendo impedida, portanto, de regularizar a sua situação dentro do prazo legal
para evitar a exclusão do Simples Nacional, uma vez regularizada a situação devedora,
ainda que após a ciência da decisão de primeira instância, deve ser declarado
insubsistente o ADE que motivou a exclusão.

Aqui sim há situação em que o contribuinte desconhecia os débitos em aberto,
sendo assim cerceado em seu direito de defesa, caracterizando-se a nulidade do ato, nos termos
do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 12 do Decreto no 7.574/2011. O
exemplo não guarda relação com o caso presente.
Conclui-se que não há vício no Termo de Indeferimento emitido.
No mérito, a empresa alega que, quando formalizou a opção pelo Simples
Nacional, já havia solicitado a adesão ao parcelamento dos débitos previdenciários apontados,
entre outros, de acordo com a Lei no 11.941/2009. Que, porém, por ocasião da consolidação as
inscrições não estavam disponíveis na internet para parcelamento, razão pela qual solicitou a
consolidação através do processo 10410.001796/2011-19, em julho de 2011 (antes da opção de
janeiro de 2012).
Esclarece que foi gerado DARF, para quitação dos débitos, no valor de R$
1.059,85, quando o correto seria R$ 1.859,85 (dígito zero no lugar do dígito oito), por erro do
funcionário da Receita Federal, não percebido pela empresa. Que, quando teve ciência, recolheu
a diferença.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.359 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

Ocorre que não foram anexados documentos referentes ao processo no
10410.001796/2011-19, seu pedido e sua conclusão. Assim, não sabemos se em 31/01/2012
(data limite para a opção) a empresa já havia tomado as providências possíveis para inclusão dos
débitos em questão no parcelamento informado, aguardando apenas decisão, e nem se houve
decisão favorável à tal inclusão. Também não consta nos autos o referido pagamento de R$
1.059,85 efetuado em 30/01/2012, nem seu complemento posterior, de R$ 800,00, pago em
15/03/2012, para comprovação do erro de fato alegado.
Observa-se que parte desses documentos deve estar no processo
10410.721249/2012-26, de mesmo objeto do presente, indicado na impugnação (fl. 02) e cujo
Parecer indeferindo a opção foi anexado às fls. 07 e 08.
O referido Parecer informa que em 31/01/2012 os débitos permaneciam em
aberto. No entanto, se restar comprovado que nessa data a empresa já havia tomado todas as
providências ao seu alcance para inclusão dos débitos no parcelamento do processo
10410.001796/2011-19, e que decisão posterior deferiu tal inclusão, não se sustenta o
indeferimento. Além disso, diante do DARF pode se configurar realmente erro material no seu
preenchimento, situação que, no meu entender, é também capaz de afastar o indeferimento.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente os principais documentos do processo no 10410.0017796/2011-19, de
modo a esclarecer se em 31/01/2012 a empresa já havia tomado todas as providências possíveis
para a inclusão, no parcelamento do processo, dos débitos que impediram sua opção, e se tal
inclusão foi posteriormente deferida.
Além disso, que anexe comprovante do DARF de R$ 1.059,85, pago em
30/01/2012, e do DARF de R$ 800,00, pago em 15/03/2012.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital